Tribunal: TJSP
Processo: 1500008-92.2018.8.26.0608
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídios qualificados tentados e crimes conexos. Dolo eventual. Pronúncia. Recurso defensivo parcialmente provido para desclassificar as condutas para a prevista no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, de competência do juiz singular de primeiro grau.
2-) No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos não comprovam o dolo eventual

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídios qualificados tentados e crimes conexos. Dolo eventual. Pronúncia. Recurso defensivo parcialmente provido para desclassificar as condutas para a prevista no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, de competência do juiz singular de primeiro grau.
2-) No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos não comprovam o dolo eventual atribuído ao recorrente que justifique a classificação do crime como homicídio doloso tentado. Há uma tênue diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Conquanto em ambos haja a previsão do resultado, na primeira hipótese (dolo eventual), há a assunção da produção do resultado, que é tido como possível ou de provável ocorrência, ao passo que, no segundo caso (culpa consciente), ele não é desejado, decorrendo da falta do dever de cautela no agir, isto é, embora o resultado possa ser previsível, o agente confia que ele não ocorrerá. É o que mais se adequa ao caso presente.
3-) Embora não haja dúvida que, ao conduzir seu veículo na contramão da direção da rodovia, o recorrente causou a colisão com o veículo da vítima, causando-lhe lesões corporais gravíssimas, para que se possa falar em tentativa de homicídio com dolo indireto (ou eventual) na condução de veículo automotor, faz-se necessário que a prova concretamente indique, na perspectiva subjetiva da conduta do agente, indiferença quanto à produção de resultado lesivo, o que não ocorreu na hipótese. O que se observa é ter havido quebra do dever de cuidado objetivo exigido pela própria lei de trânsito (art. 28), configurando, assim, o crime culposo, a ser analisado, juntamente com as demais imputações, pelo juízo singular.
4-) Revogação da prisão preventiva, com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500008-92.2018.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é recorrente HELDER
ALVES DE OLIVEIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para, na forma do art. 419, do Código de Processo Penal,
desclassificar os crimes contra a vida para aquele previsto no art. 302, do Código
de Trânsito Brasileiro, da competência do juiz singular, a quem caberá a análise
da prova e tipificação final. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500008-92.2018.8.26.0608 -Voto no 4044
2
VOTO No 4044
Recurso Em Sentido Estrito no 1500008-92.2018.8.26.0608
Comarca: Vara do Júri/Exec./Inf. Juv. de Franca
Juiz de Direito: doutor José Rodrigues Arimatéa
Recorrente: Helder Alves de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídios qualificados tentados e crimes
conexos. Dolo eventual. Pronúncia. Recurso defensivo parcialmente provido para
desclassificar as condutas para a prevista no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro,
de competência do juiz singular de primeiro grau.
2-) No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos não
comprovam o dolo eventual atribuído ao recorrente que justifique a classificação do
crime como homicídio doloso tentado. Há uma tênue diferença entre dolo eventual e
culpa consciente. Conquanto em ambos haja a previsão do resultado, na primeira
hipótese (dolo eventual), há a assunção da produção do resultado, que é tido como
possível ou de provável ocorrência, ao passo que, no segundo caso (culpa consciente), ele
não é desejado, decorrendo da falta do dever de cautela no agir, isto é, embora o
resultado possa ser previsível, o agente confia que ele não ocorrerá. É o que mais se
adequa ao caso presente.
3-) Embora não haja dúvida que, ao conduzir seu veículo na contramão da
direção da rodovia, o recorrente causou a colisão com o veículo da vítima, causando-lhe
lesões corporais gravíssimas, para que se possa falar em tentativa de homicídio com dolo
indireto (ou eventual) na condução de veículo automotor, faz-se necessário que a prova
concretamente indique, na perspectiva subjetiva da conduta do agente, indiferença
quanto à produção de resultado lesivo, o que não ocorreu na hipótese. O que se observa é
ter havido quebra do dever de cuidado objetivo exigido pela própria lei de trânsito (art.
28), configurando, assim, o crime culposo, a ser analisado, juntamente com as demais
imputações, pelo juízo singular.
4-) Revogação da prisão preventiva, com determinação de expedição de
alvará de soltura clausulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500008-92.2018.8.26.0608 -Voto no 4044
3
I Relatório em acréscimo ao de fls. 241/242
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de Helder Alves
(de Oliveira) contra a decisão que o pronunciou pela prática do crimes tipificados nos
arts. 121, § 2o, inc. III e V, c/c art. 14, inc. II (duas vezes), do Código Penal, 305 e
306 do Código de Trânsito Brasileiro, e 28, "caput", da Lei n 11.343/06,
submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, porque, em tese, no dia
28.7.2018, às 16h40, na saída para a Rodovia Candido Portinari, nas proximidades do
posto Galo Branco, em Franca/SP, teria início a dois crimes de homicídio, mediante a
assunção deliberada e consciente de risco intolerável, agindo com dolo eventual,
somente não os consumando por circunstâncias alheias à sua conduta, tendo assim
agido para assegurar a impunidade de outro crime e provocando perigo comum. Na
mesma ocasião, ele, que estaria conduzindo o veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão de influência de substância psicoativa que causa
dependência (cocaína), teria se afastado do local dos fatos para fugir à responsabilidade
penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída. Além disso, transportava, em seu
automóvel, para consumo pessoal, droga sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Sustenta a Justiça Pública que o recorrente, dirigindo o automóvel Vectra
GLS, placa GUJ-3858, após ter feito uso de substância entorpecente, estando em
companhia da vítima K. S. S., ingressou na Rodovia Cândido Portinari, sendo que, ao
avistar viatura da Polícia Militar Rodoviária, empreendeu fuga, manobrando seu
veículo e seguindo em alta velocidade na contramão da direção da rodovia, em
assunção de risco deliberado e consciente, causando, assim, colisão frontal com
veículo Fiat Fiorino, placa EAP-2311, conduzido por W. S. P. J. Após a colisão, ele
fugiu do local, tendo sido foi localizado pela polícia encima do telhado de um lava-
jato, momento em que se recusou a cumprir as ordens para descer e resistiu à prisão,
mas foi detido e algemado. Ele estava agressivo, exaltado e com os olhos vermelhos.
Em seu automóvel, foi localizada ponta de cigarro de "maconha", já parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500008-92.2018.8.26.0608 -Voto no 4044
4
consumido, sendo que ele havia feito uso de cocaína quando conduzia seu automóvel,
conforme laudo de exame toxicológico. O ofendido suportou ferimentos gravíssimos e
somente não foi a óbito por lhe ter sido prestado socorro eficaz, depois de ter
desmaiado e sofrido fraturas na perna direita, sendo submetido a três cirurgias. De
outro lado, K., que acompanhava o recorrente, não foi localizada para ser ouvida nem
para a realização de exame de corpo de delito.
Nas razões de recurso, a digna Defesa requer a reforma da decisão,
sustentando a) a impronúncia, pois não há prova do dolo ou de que a vítima tenha
corrido risco de morte, mesmo porque houve apenas um acidente de trânsito; b)
desclassificação da imputação para lesão corporal na direção de veículo automotor, por
ter havido culpa consciente; e c) desclassificação para homicídio culposo, na
modalidade tentada (fls. 259/262).
Contrarrazões a fls. 267/271, com requerimento para a manutenção da
decisão.
Em juízo de retratação, a decisão ora impugnada foi mantida (fls. 272).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 287/292).
A prova oral foi colhida e registrada por meio audiovisual no SAJ,
conforme fls. 224.
II Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento, respeitado o entendimento do
douto Magistrado.
A desclassificação para a modalidade culposa da infração penal é a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500008-92.2018.8.26.0608 -Voto no 4044
5
que se extrai da análise dos autos.
Verifica-se, inicialmente, que a materialidade está comprovada pelo auto
de prisão em flagrante de fls. 4/5, 7/10 e 13/14, auto de exibição e apreensão de fls. 6,
boletim de ocorrência de fls. 15/19, laudo de exame de corpo de delito de fls. 148/150,
e foi, ainda, confirmada pela prova oral colhida em audiência.
De igual modo, há nos autos indícios suficientes de autoria.
No distrito, o recorrente ficou em silêncio, fls. 37, respaldado em norma
de ordem constitucional, o que, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a
atitude de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, expor a sua versão
sobre os fatos (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a Câmara, Relator:
Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que documento elaborado
por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública, contenha omissões,
incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.
Em seu interrogatório judicial, confirmou que, por ocasião dos fatos,
conduzia o veículo Vectra. A pessoa que o acompanhava (K.) havia feito uso de
drogas, de modo que, para fugir da abordagem policial, temendo perder o seu carro,
entrou na contramão de direção da rodovia. Não tinha noção do perigo que gerou
mesmo porque conduziu o veículo junto "ao gramado". Está preso por porte de droga.
O ofendido afirmou, em contraditório, que transitava com o veículo Fiorino
pela Rodovia Cândido Portinari quando deparou-se com outro veículo, a sua frente, na
contramão de direção. Após a colisão, não se lembra mais de nada. Ficou vinte e um
dias internado e foi submetido a seis cirurgias, havendo outros procedimentos
cirúrgicos a serem realizados. Não teve contato com o recorrente, nunca foi procurado
por ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500008-92.2018.8.26.0608 -Voto no 4044
6
O laudo de exame de corpo de delito de fls. 148/150, indicou, no item
"descrição", que a vítima apresentava "cicatriz ferida cirúrgica extensa, consolidada,
localizada no contorno lateral de coxa direita e de joelho direito, com cerca de 40 cm;
cicatriz cirúrgica recente, de cerca de 20 cm em região dorsal do pé direito, entre o
hálux e o segundo dedo do pé direito; marcha claudicante (em uso de muleta) e edema
em todo o membro inferior direito, maior no pé direito" e concluiu que ela suportou
"lesões corporais de natureza gravíssima pela deformidade estética permanente e pela
incapacidade permanente para o trabalho que exija longa permanência em pé ou
longas distâncias".
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou
que se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos
conhecimentos teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar
ao alcance, ou no mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito
avaliador, perito agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito
ainda uma pessoa inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo
(....). Quanto mais técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da
perícia” (Instituições de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo
Capitanio. 1a ed. Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
Murilo, policial militar rodoviário, confirmou que, durante fiscalização de
rotina na Rodovia Cândido Portinari, avistou o veículo Vectra. O condutor, ora
recorrente, ao avistar a viatura, parou na pista, manobrou o veículo e passou a trafegar,
em alta velocidade, pela contramão de direção. Realizou o acompanhamento por cerca
de 600 metros, sendo que, após uma curva, ele desembarcou e fugiu a pé. Correu atrás
dele e conseguiu abordá-lo no telhado de uma casa, onde ele tentava se esconder. Foi
necessário o uso de força moderada para contê-lo. Ele estava ofegante pois tinha
corrido e revelou ter consumido "maconha". Disse que fugiu por estar com a
habilitação suspensa. Havia uma mulher com ele no veículo, mas não se recorda o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500008-92.2018.8.26.0608 -Voto no 4044
7
nome dela ou se ela estava ferida. Era sábado e a rodovia estava movimentada, de
modo que a conduta do recorrente colocou em risco a vida de um grande número de
pessoas.
Não se questiona a credibilidade da narrativa do policial. Tem-se
reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a testemunha não afeta -
positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela
condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina
de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo
critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF): Habeas
Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de
Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas
Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz
(1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson
Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361
8a Câmara de Direito
Criminal,
Rel.
Des.
Sérgio
Ribas,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
0025019-62.2017.8.26.0050
8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco
Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567
8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no
990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia,
Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no
0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito Criminal – Relatora
Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal no
0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500008-92.2018.8.26.0608 -Voto no 4044
8
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger
–
J.
9.10.2019
e

Apelação
Criminal
no
0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de
Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal
de Justiça Bandeirante.
Diante desse cenário, não há como reconhecer a impronúncia. Bem se
vê que as lesões corporais de natureza gravíssima são incontestes e a autoria é
indiscutível. O recorrente admitiu que conduzia o veículo na contramão de direção da
Rodovia, vindo a colidir com o automóvel conduzido pela vítima. Resta analisar,
então, se ele agiu com dolo eventual, isto é, se assumiu o risco de produzir o resultado
quando dirigiu o automóvel naquelas condições.
Nesse ponto, respeitada a convicção do douto Magistrado, da reanálise dos
elementos colhidos durante a instrução, não se vislumbra comprovado o dolo eventual
atribuído ao recorrente que justifique a classificação do crime como homicídio doloso
tentado.
Com efeito, a pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da
acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de
autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Por outro lado,
também é necessário que esses indícios sejam aptos a demonstrar, com clareza, que a
conduta praticada se amolda ao crime doloso contra a vida.
No caso presente, não se desconsidera a inquestionável gravidade do fato,
que causou lesão corporal gravíssima a pelo menos uma das vítimas (pois não há
certeza da existência e/ou gravidade dos ferimentos que a segunda vítima, a passageira
do veículo conduzido pelo recorrente, pois sequer foi localizada), havendo, também,
indícios de que ele estivesse sob efeito de entorpecentes (somente pela prova oral), e,
ainda, assim, assumido a direção do veículo e trafegado na contramão de direção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500008-92.2018.8.26.0608 -Voto no 4044
9
rodovia, visando esquivar-se de eventual abordagem policial.
Por outro lado, não se pode olvidar que, nos crimes de trânsito em que haja
vítimas, deve-se realizar uma análise profunda da existência de indícios que amparem a
configuração do dolo eventual, pois sua incidência é excepcional.
Há uma tênue diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Conquanto
em ambos haja a previsão do resultado, na primeira hipótese (dolo eventual), há a
assunção da produção do resultado, que é tido como possível ou de provável
ocorrência, ao passo que, no segundo caso (culpa consciente), ele não é desejado,
decorrendo da falta do dever de cautela no agir, isto é, embora o resultado possa ser
previsível, o agente confia que ele não ocorrerá. É o que mais se adequa ao caso
presente.
Cezar Roberto Bitencourt ensina que: "Há culpa consciente, também
chamada culpa com previsão, quando o agente, deixando de observar a diligência a
que estava obrigado, prevê um resultado, previsível, mas confiara convictamente que
ele não ocorra. Quando o agente, embora prevendo o resultado, espera sinceramente
que este não se verifique, estar-se-á diante da culpa consciente e não do dolo eventual.
Na culpa consciente, pontificava Assis Toledo, o agente não quer o resultado nem
assume deliberadamente o risco de produzi-lo. A despeito de sabê-lo possível, acredita
piamente que pode evitá-lo, o que só não consegue por erro de cálculo ou por erro na
execução" (Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 1a Ed., 2006, p. 358).
Em outras palavras, para que esteja configurado o dolo eventual, é
necessária a existência de um "plus" que demonstre realmente que o agente anuiu com
o resultado e não que este tenha apenas confiado, de forma leviana, que poderia evitar
o acidente (culpa consciente).
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500008-92.2018.8.26.0608 -Voto no 4044
10
[...] PRONÚNCIA.. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO APÓS SUPOSTA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA.
AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ART. 415, II, DO CPP.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. EXCESSO DE
LINGUAGEM. AUSÊNCIA. OMISSÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEDENTES
AO
TIPO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
HOMICÍDIO
CULPOSO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO [...] 5. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo
automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se
justifique tal excepcional conclusão a partir de circunstâncias fáticas que, subjacentes
ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto e anuído ao resultado
morte. 6. A embriaguez do agente condutor do automóvel, sem o acréscimo de outras
peculiaridades que ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao
tipo culposo, não pode servir de premissa bastante para a afirmação do dolo eventual.
Conquanto tal circunstância contribua para a análise do elemento anímico que move
o agente, não se ajusta ao melhor direito presumir o consentimento do agente com o
resultado danoso apenas porque, sem outra peculiaridade excedente ao seu agir
ilícito, estaria sob efeito de bebida alcoólica ao colidir seu veículo contra o automóvel
conduzido pela vítima [...] Pessoalmente, em crimes praticados na condução de
veículos automotores, em que o próprio condutor é uma das pessoas afetadas pelo fato
ocorrido, a tendência natural é concluir-se pela mera ausência do dever de cuidado
objetivo, até porque, salvo exceções, normalmente as pessoas não se utilizam desse
meio para cometer homicídios e, mesmo quando embriagadas, na maioria das vezes,
agem sob a sincera crença de que têm capacidade de conduzir o seu veículo sem
provocar acidentes (Resp no 1.689.173/SC (2017/0199915-2) – 6a T. - Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz – J. 21.11.2017).
Nesse contexto, considerando os meios de prova colhidos nos autos, não se
mostra evidenciada a presença do dolo eventual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500008-92.2018.8.26.0608 -Voto no 4044
11
Embora não haja dúvida que, ao conduzir seu veículo na contramão da
direção da rodovia, o recorrente causou a colisão com o veículo da vítima, causando-
lhe lesões corporais gravíssimas, para que se possa falar em tentativa de homicídio
com dolo indireto (ou eventual) na condução de veículo automotor, faz-se necessário
que a prova concretamente indique, na perspectiva subjetiva da conduta do agente,
indiferença quanto à produção de resultado lesivo. E não parece crível que, para ele,
fosse indiferente danificar seriamente seu patrimônio ou expor sua integridade
física no choque frontal com veículo em tráfego inverso. O que se observa é ter
havido quebra do dever de cuidado objetivo exigido pela própria lei de trânsito
(art. 28), configurando, assim, o crime culposo.
Em casos semelhantes, de igual modo já decidiu esta Turma Julgadora:
Recurso em Sentido Estrito no 0000019-85.2017.8.26.0559 – Rel. Des. Alexandre
Almeida – J. 12.12.2018 – P. 14.12.2018; Recurso em Sentido Estrito no
0021993-07.2014.8.26.0068 – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 25.7.2018 – P. 2.8.2018;
Recurso em Sentido Estrito no 0000064-60.2015.8.26.0559 – Rel. Sorteada Des.
Maria Tereza do Amaral, Rel. Designado para o acórdão, Des. Xavier de Souza – J.
23.5.2018 – P. 4.6.2018.
Assim, não tendo sido suficientemente caracterizada a fundada suspeita de
que o recorrente tenha querido ou previsto o resultado, pelo que as evidências indicam
que ele infringiu o dever do cuidado necessário, agindo com imprudência, dando causa
involuntária ao resultado (lesão), devem, por força do art. 419, do Código de Processo
Penal, ser desclassificados os crimes previstos nos arts. 121, § 2o, inc. III e V, c/c art.
14, inc. II (duas vezes), do Código Penal, para aquele previsto no art. 302, do Código
de Trânsito Brasileiro, relegadas também, as demais imputações, a julgamento
oportuno pelo juízo singular competente de primeira instância.
Prevalecendo este entendimento na Douta Turma Julgadora, revoga-se
a prisão preventiva do recorrente, determinando que se expeça, com urgência, em
seu favor, alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500008-92.2018.8.26.0608 -Voto no 4044
12
observância ao art. 313, I, do Código de Processo Penal.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso para, na forma do art.
419, do Código de Processo Penal, desclassificar os crimes contra a vida para aquele
previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, da competência do juiz singular,
a quem caberá a análise da prova e tipificação final.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.